Tribunal: TJBA
Processo: 0305660-20.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0305660-20.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOSELITO DE OLIVEIRA MORBECK

Advogado(s)
:
RAFAEL DE MELLO PARANAGUA

APELADO: JOSE ANGELO BORGES DA SILVA

Advogado(s)
:
CARLOS ROBERTO SILVA DANTAS

ACORDÃO

APELAÇÃO
. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL JULGADOS IMPROCEDENTES. CHEQUE. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO EMBARGANTE. PRINCÍPIO DA ABSTRAÇÃO. DESVINCULAÇÃO DO NEGÓCIO QUE LHE DEU CAUSA. AS QUESTÕES RELATIVAS AO NEGÓCIO JURÍDICO ANTERIOR NÃO TÊM O CONDÃO DE AFETAR A EXIGIBILIDADE DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO CONSTANTE DO TÍTULO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0305660-20.2019.8.05.0001, em que figuram como apelante JOSELITO DE OLIVEIRA MORBECK e apelado
JOSE ANGELO BORGES DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator